Tribunal: STF
Processo: HC 203187
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabiano Leniesky, advogado, em benefício de Rafael Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2021, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.404/SC, nos termos da ementa a seguir:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que afastou a existência de excesso de prazo na instrução criminal, e recomendou a reanálise da prisão. 2. Excesso de prazo afastado. Embora o paciente esteja preso desde setembro/2020, ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Eventual retardo no andamento da instrução decorre da patente complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (6), com patronos diferentes (6), e apura a suposta prática de crimes diversos e graves (tráfico de drogas, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com apreensão de 75kg de cocaína, mais dois milhões de reais, sendo que R$ 1.568.928,00 estavam na residência do agravante; além da apreensão de U$$ 157.180,00). Houve necessidade de quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos na operação policial, elaboração de laudos periciais, disponibilização da integralidade das mídias relativas às interceptações telefônicas (irregularidade verificada e solicitada pelo agravante apenas após o decurso do prazo para apresentação da defesa prévia), análise dos diversos pedidos formulados pelos advogados, providências que reclamam dilação probatória e protraem, inevitavelmente, o andamento da ação penal. Não se verifica, portanto, a existência de desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. 3. Revisão periódica da prisão. Legalidade. A par de tudo isso verifica-se que o Juiz processante vem reexaminando periodicamente a necessidade da custódia, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, e decidiu, na última ocasião, conforme transcrito pelo acórdão impetrado, pela manutenção da clausura ante a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, de modo que, além de não haver falar em ausência de fundamentação, não há que se cogitar a inércia ou negligência do juízo. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (e-doc. 23).
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10.9.2020, convertida a custódia em preventiva, sendo denunciado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006, no inc. II do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 e no caput do art. 2º da Lei n 12.850/2013 (e-docs. 7 e 8).
    A denúncia foi recebida em 13.11.2020 (e-doc. 9), intimando-se a defesa do paciente para apresentação de defesa preliminar, o que foi cumprido em 26.4.2021 (e-doc. 17). 
    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e, consequentemente, da prisão cautelar do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5012332-36.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 13.4.2021, a Terceira Câmara Criminal, nos termos do voto do Relator, Desembargador Getúlio Corrêa, denegou ordem:
     “HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO, JUNTAMENTE COM OUTROS CINCO INDIVÍDUOS, PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÃO E FEITO COMPLEXOS, ENVOLVENDO TRÊS PERÍODOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS E INÚMEROS RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS – TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO – AVENTADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, POR FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS MÍDIAS RELATIVAS ÀS INTECEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INFORMAÇÕES DO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DE HAVER PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA APÓS A JUNTADA DA PROVA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ‘Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os autos processuais” (RHC n. 71.133, Min. Felix Fscher). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 1-41, e-doc. 15).
    4. Contra esse julgado foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.404/SC, desprovido monocraticamente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 27.4.2021 (e-doc. 18).
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 23). 
    5. Na presente impetração, reitera-se a alegação de que “ha[veria] excessiva demora no trâmite da ação penal, não por culpa d[a defesa], mas do Estado”.
    Aponta o impetrante que “a inércia no andamento da ação penal, que está acarretando a prisão por tempo excessivo, não pode ser atribuída à defesa porque foi a autoridade policial e o órgão acusatório que não providenciaram a juntada de todas as provas no processo antes da apresentação da defesa escrita”.
    Sustenta que a alegada morosidade processual “não foi causad[a] pelo número de acusados, complexidade da causa, muito menos pela pandemia gerada pelo coronavírus”, pelo que seria injustificável a manutenção da custódia cautelar. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, o impetrante requer: 
    a) seja deferido o pedido de liminar, conforme exposto no item 2.2; 
    b) sejam requisitadas informações do órgão coator descrito no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1º, do CPP, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada das peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet (chave de acesso da ação penal: 459243198120): 
    c) no mérito, seja concedida a ordem, nos termos da fundamentação lançada (item 2.1), ou, no caso de não conhecimento do pleito, a concessão da ordem ex officio (art. 5º, LXVIII, da CF/1988; arts. 647, 648, I e VI, e 654, § 2º, do CPP)” (fl. 20, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.
    7. Consta dos autos ter sido preso o paciente em flagrante em 10.9.2020, convertida a custódia em preventiva, sendo denunciado pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006, no inc. II do § 1º e no § 4 º do art. 1º da Lei n. 9.613/98 e no caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (e-docs. 7 e 8). Tem-se na decisão pela qual imposta a prisão preventiva ao paciente:
    “(...) No caso concreto, a prova da materialidade e os indícios de autoria das condutas típicas perpetradas pelos conduzidos estão presentes nos elementos informativos e provas já constantes deste comunicado da prisão em flagrante. 
    No tocante à materialidade, verifica-se que restou juntado aos autos o boletins de ocorrência, do qual se extraí a narrativa do crime previsto nos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 1º, § 1º, da Lei n. 9.613/1988; auto de constatação que indica a apreensão de 75 (setenta e cinco) quilos da substância semelhante à cocaína; bem como os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos conduzidos. 
    Ainda, quanto à materialidade, registra-se a informação contida no presente Comunicado de Prisão em Flagrante: 
    INFORMO, para os devidos fins, que nesta data foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante n. 18.20.00028 em relação aos fatos apurados nos Boletins de Ocorrência nº 00018.2020.0000507, 000018.2020.0000503, 00018.2020.0000504 e 00018.2020.0000506, porém, devido a grande quantidade de objetos e dinheiro em espécie apreendidos, não foi possível conferir tudo antes da conclusão do presente procedimento. Informo que o referido termo contendo os objetos apreendidos será remetido com a maior brevidade possível. 
    Logo, como pode se inferir, o presente procedimento se trata de comunicação da prisão em flagrante, o qual ainda não foi concluído pela Autoridade Policial. 
    Registra-se, ainda, que o presente procedimento foi lavrado em razão do deferimento da medida de busca e apreensão nos autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045, que se investiga um grupo criminoso, que aparentemente se trata de uma organização criminosa, constituída para a prática dos crimes de tráfico de drogas e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. 
    Naquele feito, a participação dos investigados, ora conduzidos, foi assim descrita no relatório de missão policial, a saber: (…)
    RAFAEL MARTINS: já é uma pessoa com um pouco mais de instrução, aparentemente alega ser ‘engenheiro’, entretanto também resta evidenciado que ‘auxilia’ o grupo criminoso, principalmente na parte logística e aparentemente lavagem de dinheiro, visto que reside em um prédio no loteamento Schutz em Palhoça, onde a princípio, sua família possui alguns apartamentos, sendo o local bastante frequentado tanto por Juliano quanto por Carlos, levando suspeições de que em algum dos apartamentos do prédio possa ser utilizado como um dos locais para guarda de drogas, armas e outros objetos inerentes ao tráfico de drogas.
    Neste procedimento, quanto aos indícios de autoria, registra-se o relato do policial civil Leonardo Alberto Kreusch: "que não conhece os conduzidos; que a investigação iniciou com a informação que Anderson de Jesus, também conhecido por Maninho ou Ceará, se tornou um dos principais traficantes da grande Florianópolis; que também tinham a informação de que Juliano Vagner, primo de Anderson, seria o seu braço direito; que Carlos Alberto também seria uma pessoa de confiança de Anderson; que no decorrer das investigações chegaram até o Rafael Martins como sendo parte desse grupo criminoso; que fizeram vários acompanhamentos, especialmente por campanas; que acompanharam principalmente Juliano e Carlos, pois faziam toda a movimentação do tráfico; que Rafael seria a pessoa que guardava dinheiro no apartamento dele; que Juliano fazia as entregas de drogas e recolhia o dinheiro, assim como Carlos Alberto; que quem mais fazia as entregas era o Juliano; que Juliano, inclusive, repassava o dinheiro para Carlos Alberto, que repassava o dinheiro para ser depositado no apartamento ou mesmo para Anderson; que Juliano é primo do Anderson; que as diligências foram materializada em relatórios de inteligência; que Anderson, como é típico do tráfico de drogas, é bastante discreto e comandava de uma maneira mais discreta; que raras vezes ele aparecia na investigação, mas ficava evidente a sua participação em razão de ser entregue dinheiro; que o dinheiro era guardado com Rafael ou com o próprio Anderson; que no dia 21 de agosto, durante um dos acompanhamentos, chegou um veículo Amarok, que inclusive foi apreendida com uma grande quantidade de dinheiro nesta data; que no dia de ontem estavam acompanhando a Amarok, que veio de Curitiba; que hoje o veículo veio do Rio Grande do Sul; que sabiam que a Amarok poderia estar com drogas no dia de ontem, mas resolveram somente acompanhar, a fim de aguardar as ordens judiciais; que abordaram o veículo na Polícia Rodoviária Federal de Biguaçu; que não viu os conduzidos trabalhando; que pelos acompanhamentos que realizaram, não viram eles exercendo qualquer atividade laboral; que a camionete Amarok esteve na região de Palhoça e acompanharam a saída dela, que veio de Curitiba; que Carlos Alberto estava na frente da residência e depois chegou o conduzido Juliano para recepcionar a camionete; que estavam realizando monitoramento telefônico; que no dia 21 de agosto, Carlos Alberto estava no apartamento do Rafael e os dois ligaram para um telefone, por volta de 12:40 horas, pedindo para verificar 'se a barra estava limpa'; que a pessoa que recebeu o telefonema foi identificado como sendo a pessoa de Rodrigo; que essa ligação ficou bem evidente que algo iria acontecer, uma carga de drogas, por exemplo; que isso mobilizou a equipe para realizar os acompanhamentos; que Carlos Alberto saiu do apartamento com o veículo dele, uma Tucson; que Carlos Alberto foi até na frente da casa e posteriormente chegou o Juliano; que perderam o momento que o veículo Amarok entrou no cercado; que fizeram campanas no local e identificaram a Amarok saindo da residência; que Amarok é a mesma que foi apreendida no dia hoje; que quando Juliano saiu da residência com uma bolsa, colocando-a no porta malas; que Juliano passou em um ponto próximo da Chico Mendes; que fizeram acompanhamentos, e viram Juliano passando no Morro da 25, na residência de Carlos Alberto; que Carlos, em seguida, foi até a residência de Anderson; que apuraram que Anderson é o líder do grupo, diante de todas as diligências que foram feitas; que tinham informações que Anderson era traficante no Morro da 25; que Anderson está morando em uma casa nova, construída recentemente; que a casa é toda mobiliada e com um alto padrão, móveis de alto padrão; que Anderson morava em uma residência no bairro Pedra Branca, também de alto padrão; que a casa localizada no bairro Pedra Branca seria alugada, pelo valor de R$ 5.000,00; que Juliano e Carlos Alberto iam na residência do Anderson; que também foram para hotel na Serra Dona Francisca; que os três também iam para casa de praia juntos; que tudo isso foi colacionado em relatórios de inteligência; que recentemente descobriram que os investigados não tinham somente um ponto da venda de drogas, com o fim de não 'queimar' os pontos; que havia um sítio na região do Sertão do Imaruí; que Juliano ia constantemente no sítio, para pegar drogas, e depois passou a frequentar a casa localizada na Rua Pedra, n. 140, onde foi vista o veículo Amarok; que Juliano e Carlos Alberto também passaram a frequentar a residência na Barra do Aririú, pois poderia ser mais um ponto para tráfico de drogas; que fizeram campanas na casa da Barra do Aririú; que foi apreendida 75 (setenta e cinco) quilos de droga na residência da Barra do Aririú; que viu o conduzido Juliano no local, antes de ontem; que eles teriam recebido a carga de drogas naquele dia; que teve muitos acompanhamentos e foram colocados nos relatórios". (Transcrição parcial de depoimento registrado por meio de gravação audiovisual). 
    No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Luciano Dutra, o qual acrescentou que Carlos Alberto, depois de receber o dinheiro do Juliano, entregava os valores para o conduzido Anderson de Jesus. Informou, ainda, que os valores apreendidos na residência de Anderson estavam acondicionados de forma bem semelhante ao que foi apreendido na casa do conduzido Rafael. Disse que viram uma camionete S-10 que tinha descido junto com o veículo Amarok de Curitiba. (…)
    Pois bem. As infrações penais tipificadas no art. 33 e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998, representam crimes dolosos apenados com pena superior a 04 (quatro) anos. 
    Resta, pois, assentado o fumus comissi delicti. 
    No que tange periculum libertatis, a custódia cautelar servirá para a garantia da ordem pública. Observa-se, como já esclarecido, que a residência dos conduzidos foi alvo da medida de busca e apreensão deferida por este Juízo nos autos (...) cuja investigação se apura a participação diversos investigados em associação para o tráfico, tráfico de drogas, lavagem de capitais e a possível existência de uma organização criminosa.
    Desta feita, quando do cumprimento da ordem de busca nas residências apontadas como sendo utilizadas pelo grupo criminoso, foi encontrada vultuosa quantia de dinheiro, que inclusive, não foi possível a sua contagem a tempo da conclusão do presente comunicado. 
    Veja-se, ainda, que também foram apreendidas duas máquinas de contar cédulas, ou seja, os indícios apontam que o tráfico supostamente exercido pelo grupo criminoso é realizado em larga escala. 
    Não se desconsidera, ainda, e tampouco poderia, a grande quantidade de drogas apreendidas, aproximadamente 75 (setenta e cinco) quilos de cocaína. 
    Deste modo, tenho por pertinente a decretação da prisão preventiva em face dos conduzidos, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade concreta de, em sendo os conduzidos libertados, voltarem a praticar o crime em questão. 
    Além disso, a gravidade concreta do crime descrito neste Auto de Prisão em Flagrante, restou demonstrada pelas circunstâncias do flagrante – cumprimento de busca e apreensão na residência dos conduzidos e por estes aparentemente utilizadas. 
    Ainda, aponta-se que, ao menos nessa fase de cognição sumária, pode-se inferir que os investigados estão envolvidos em organização criminosa, que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes), o que revela a gravidade concreta das condutas apuradas. 
    Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos acusados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. (…)
    Por oportuno, verifico que não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que as investigações se iniciaram recentemente, que, conforme os autos n. 5007641- 72.2020.8.24.0045, foram iniciadas no início do mês de maio do corrente ano. Ainda, aponto que os indícios de autoria dos investigados foram angariados ao longo das investigações.
    Ademais, observa-se que no presente procedimento, foram apreendidos uma grande quantidade de drogas e uma vultuosa quantia em dinheiro, o que aponta que os crimes, em tese praticados pelos conduzidos, se prostrai no tempo, tendo sido interrompido somente com o cumprimento das ordens de buscas. 
    Acrescento, ainda, que as condutas praticadas por integrantes de organizações criminosas, como a investigada neste autos, revelam ausência de freio moral e ferem o senso mínimo de justiça, representando grave ofensa à ordem pública, notadamente aos valores protegidos pela ordem constitucional. De se dizer que os cidadãos, por sua vez, permanecem verdadeiros reféns das ações criminosas, gerando, por consequência, instabilidade social. 
    De se concluir, diante de tal contexto, que eventuais predicados favoráveis, tais como primariedade, atividade laboral lícita, residência fixa, etc., não infirmam a conclusão sobre a necessidade da prisão preventiva. (…)
    Salienta-se ainda que, in casu, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão, mesmo que condicionada, pressupõe a liberdade dos indiciados, hipótese essa incompatível com a grave situação vislumbrada nestes autos, indicativa de que caso soltos possivelmente voltarão a delinquir (CPP, art. 282, § 5º). (…)
    Veja-se que as investigações apontam que os conduzidos utilizam todas as residências para fins de comercializar entorpecentes. Tal situação está melhor demonstrada nos autos n. 5007641-72.2020.8.24.0045. 
    De igual modo, os policiais civis ouvidos neste procedimento, conforme acima mencionado, informaram toda a dinâmica exercida pelo suposto grupo criminoso, o que não se pode desconsiderar. 
    Dessa forma, verificada a legalidade do presente Auto de Prisão em Flagrante, e inexistentes quaisquer outros vícios a invalidá-lo, não há se falar em sua ilegalidade. 
    Ante o exposto, com base nos artigos 310, inc. II, 312 e 313, todos do CPP, e porque preenchidos os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida cautelar de cunho pessoal, impõe-se, ao menos, nesta fase indiciária inicial, a segregação dos conduzidos, motivo pela qual CONVERTO a prisão em flagrante de Juliano Fagner de Oliveira, Rafael Martins, Carlos Alberto Makowiesky e Anderson Delgicio de Jesus, nos termos da fundamentação, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos, probatórios ou processuais permitirem” (sic, e-doc. 7).
    Encerradas as investigações o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e mais cinco investigados em 10.11.2020 (e-doc. 8). O magistrado processante recebeu a denúncia em 13.11.2020, determinando a citação dos denunciados e outras providências (e-doc. 9). O paciente foi citado em 10.12.2020. Na certidão de e-doc. 10, em 10.1.2021, consta que quatro denunciados deixaram de apresentar resposta à acusação, no prazo legal, mesmo o paciente tendo defensor constituído. Em 2.3.2021, o impetrante manifestou-se requerendo acesso à integralidade das gravações realizadas nas interceptações telefônicas deferidas nos autos n. 5007601-72.2020.8.24.0045. A resposta à acusação do paciente foi apresentada em 26.4.2021 (e-doc. 17). Designada audiência de instrução e julgamento para 18.5.2021, o juízo de primeiro grau assentou:
    “Considerando-se que o Ministério Público e a defesa de todos os acusados concordaram com a suspensão deste ato, a fim de possibilitar a análise das respostas à acusação apresentadas pela defesa dos acusados Anderson Delgício de Jesus e Rafael Martins, SUSPENDO a presente audiência. Observo, neste ponto, que diferentemente do alegado pela defesa dos acusados Anderson Delgício de Jesus e Rafael Martins, a manifestação ministerial não era obrigatória, conforme, inclusive consignado na decisão do evento 323. De todo modo, as extensas peças processuais oferecidas pela defesa dos acusados Anderson Delgício de Jesus e Rafael Martins, aliado à ausência de conclusão do feito em tempo oportuno após o decurso do prazo assinado ao órgão ministerial, obstou a análise das respostas antes do presente ato. É oportuno mencionar que, conforme registrado na decisão de evento 258, a defesa dos acusados Anderson Delgício de Jesus e Rafael Martins estava atravancando o regular andamento da presente ação para que, possivelmente, fosse reconhecido eventual excesso de prazo na formação da culpa, o que, também, influenciou na impossibilidade de realizar o presente ato. Naquela oportunidade – decisão do evento 258 – foi determinada a intimação dos defensores constituídos pelos acusados Anderson Delgício de Jesus e Rafael Martins para apresentar respostas à acusação em favor de seus constituintes. Contudo, de acordo com as petições juntadas nos eventos 285 e 286, os defensores limitaram-se a peticionar nos autos, apresentando novos requerimentos, sem cumprir o rito procedimental, deixando de apresentar a mencionada peça processual. Desta forma, a fim de evitar prejuízo aos demais acusados, este Juízo determinou a cisão processual (evento 302) e, nos autos a serem formados, que se oficiasse à Autoridade Policial para que esclarecesse os pontos arguidos pela defesa dos acusados Anderson Delgício de Jesus e Rafael Martins. Somente após a determinação da cisão processual é que a defesa apresentou as resposta à acusação faltantes, oportunidade em que propugnaram pela revogação da cisão processual (eventos 318 e 320). O pleito foi aten[dido] por este Juízo (evento 323), momento em que foi determinada a intimação do Ministério Público para que, querendo e no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse acerca das preliminares arguidas pela defesa dos acusados, cujo prazo fluiu in albis no dia 14/05/2021 (evento 324). Apesar de todo o ocorrido, porém, tendo em vista que o Ministério Público e os demais defensores anuíram com a pretensão da defesa dos acusados Anderson e Rafael, salientando que entendem pertinente a manutenção de todos os acusados na presente ação penal, REVOGO a decisão proferida no evento 344. Intimem-se. Oficie-se, com urgência, à Autoridade Policial para que responda aos questionamentos formulados pela defesa dos acusados Anderson e Rafael, nas petições dos eventos 284 e 285, conforme, inclusive determinado no evento 302, item 2, bem como os requerimentos contidos no item ‘b’ das respostas apresentadas nos eventos 318 e 320. Após, voltem conclusos para análise das respostas” (fls. 18-20, e-doc. 20).
    Por ofício, juntado ao e-doc. 21 em 24.5.2021, a autoridade policial informou:
    “Sr. Juiz,
    Em atenção ao ofício 31001414463909 (Evento 356), informo que, no tocante ao requerido pela defesa quanto à juntada nos autos da dita ‘cópia forense’, cumpre informar que foram enviadas ao juízo em duas ocasiões as referidas mídias (Eventos 266 e 219), bem como no evento 280, encontra-se cópia do expediente enviado por correio eletrônico compartilhado via GoogleDrive a integralidade das interceptações telefônicas, todas elas preservando a integridade e a cadeia de custódia para a extração dos referidos dados.
    Não bastasse o acima descrito, ainda assim se disponibilizou às defesas (Evento 255) a possibilidade de agendamento com esta unidade policial para que a própria defesa comparecesse na sede da DEIC e junto ao setor responsável realizasse a extração diretamente do Sistema Guardião, com as mídias que fossem apresentadas para a realização das cópias.
    Por fim, segue, ainda, expediente encaminhado pela empresa DÍGITRO, com os esclarecimentos aos questionamentos apresentados pelas defesas (Eventos 284 e 285)”.
    Como realçado no Habeas Corpus n. 200.392/SC, impetrado em favor do corréu Carlos Alberto Makowiesky, de minha relatoria, “o andamento do processo na origem opera-se com razoabilidade, considerando-se a complexidade das diligências necessárias ao encerramento das investigações, a pluralidade de réus, a escolha de diferentes patronos, o atraso injustificado na apresentação de resposta à acusação pelos corréus, e a gravidade dos crimes apurados. Essas circunstâncias dilatam o trâmite processual, não havendo desídia judicial a ser reconhecida, nem excesso de prazo a ser reparado”. 
    Somente se configuraria o alegado excesso de prazo se a duração prolongada da prisão cautelar fosse imputável ao Judiciário, “não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu” (HC n. 142.177, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado em 6.6.2017). 
    8. Ao examinar o Habeas Corpus n. 5012332-36.2021.8.24.0000, assentou a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “O impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que este está segregado há mais de seis meses.
    A pretensão, contudo, não merece guarida.
    Doutrina e jurisprudência são uníssonas em asseverar que o excesso de prazo deve ser apreciado sob o prisma da razoabilidade, a depender das circunstâncias específicas de cada processo, tal como a complexidade dos delitos apurados e as diligências e os meios de prova essenciais ao seu deslinde. Dessa forma, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto’ (STF, HC 116.029, Min, Rosa Weber, j. 4.2.2014).
    No caso, conforme se extrai das informações do juízo transcrita acima, a prisão do paciente decorreu de uma complexa investigação, envolvendo inúmeros investigados, com três períodos de interceptações telefônicas, que culminaram no deferimento da denúncia contra o paciente e outros cinco réus, com advogados distintos e inúmeros pedidos formulados no autos.
    Não se tem dúvida que a tramitação do feito se dá regularmente, pois não houve quaisquer paralisações desnecessárias ou protelatórias a justificar a concessão da ordem. (…)
    Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da causa, dos inúmeros pedidos de revogação das prisões pela defesa, da quantidade de réus (seis), da existência de advogados distintos na defesa dos acusados, afasta-se o alegado excesso de prazo.
    Ademais, quanto à aventada ausência de elementos indispensáveis ao pleno exercício do direito de defesa, por falta de disponibilização da integralidade das mídias relativas às interceptações telefônicas, o juízo a quo consignou, em suas informações, que deferiu a prorrogação do prazo para resposta, a indicar a ausência de cerceamento de defesa.
    À vista do exposto, voto por conhecer e denegar a ordem” (fls. 40-41, e-doc. 15).
     
    Nesse sentido, decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 146.404/SC:
    “(...) Assim, conquanto o paciente esteja preso desde setembro de 2020, não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, inclusive informações obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. (…)
    Reitero, por oportuno, que, apesar do paciente estar preso desde setembro/2020, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Nesse contexto, não obstante os argumentos da defesa, não se pode negar que eventual retardo na instrução decorre da patente complexidade do feito, que envolv